Tribunal: TJDFT
Processo: 0001348-82.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. CONTRATO VERBAL. EMPRÉSTIMO. CONFISSÃO DA DÍVIDA PELA DEVEDORA. EXTENSÃO AO OUTRO CÔNJUGE. INDEVIDA. CREDORA GENITORA DA DEVEDORA. INTENSÃO DE PREJUÍZO AO CÔNJUGE. GENRO DA CREDORA. RETALIAÇÃO FAMILIAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de reexame de embargos de declaração em decorrência do provimento parcial de Recurso Especial interposto pela embargante, no qual restou determinado o rejulgamento dos embargos para que “novamente aprecie as razões recursais, como entender de direito, sanando os vícios apontados”. 1.2. Na apreciação do Recurso Especial, o STJ entendeu pelo acolhimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional uma vez que o “Tribunal de origem, não obstante provocado, deixou de examinar fundamentada e consistentemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia atinente às alegações constantes na petição dos embargos de declaração”.
2. Da análise dos embargos, acrescida das observações destacadas pela Corte Superior, os vícios apontados estão centrados em três premissas: 1) contradição no julgado ao majorar a verba honorária em grau de recurso; 2) omissão por deixar o acórdão de reconhecer a solidariedade da dívida, seja pelo instituto da confissão ou por ser incontroversa a utilização do valor do empréstimo em objetivo comum por ambos os requeridos, na constância do casamento; e 3) obscuridade na manutenção da condenação da embargante por litigância de má-fé.
3. Da contradição quanto à majoração dos honorários – acolhida. 3.1. No caso, verifica-se que o acórdão embargado, a despeito de prover parcialmente o apelo interposto pela embargante, reduzindo inclusive a multa aplicada por litigância de má-fé, de fato incidiu em contradição ao majorar os honorários fixados na instância de origem. 3.2. Assim, necessário o acolhimento dos embargos para excluir do julgado a majoração dos honorários de sucumbência imposta à embargante, em razão do provimento parcial do apelo por ela interposto.
4. Da omissão no julgado ao deixar de reconhecer a solidariedade da dívida, seja pelo instituto da confissão ou por ser incontroversa a utilização do empréstimo em objetivo comum por ambos os requeridos, na constância do casamento – afastada. 4.1. O acórdão esclareceu que as provas dos autos, especialmente os depósitos bancários realizados na conta corrente da primeira requerida, filha da autora, comprovam a existência do negócio jurídico, contrato verbal de empréstimo, porém formalizado e aperfeiçoado exclusivamente com aquela, a qual deve responder pelo seu inadimplemento perante a embargante, sua genitora. 4.2. Ainda que tenha se beneficiado na utilização do numerário em comum objetivo com a primeira requerida, real contratante, o segundo requerido não se torna devedor do contrato verbal, sob pena de violação aos princípios da relatividade contratual, da força obrigatória dos contratos e da autonomia das partes. 4.3. Ademais, o instituto do casamento e das regras de regime de bens, impõem obrigação solidária entre os cônjuges em relação ao patrimônio constituído na constância da união, não podendo a confissão da primeira requerida, filha da credora, ser estendida ao seu cônjuge, segundo requerido, por ser ineficaz se feita para dispor direito alheio, impedindo a embargante, na qualidade de credora, exigir a dívida de ambos os cônjuges.
5. Da obscuridade na manutenção da condenação da embargante por litigância de má-fé – afastada. 5.1. Quanto ao tema, o acórdão embargado deixou claro que a persistência da embargante, em atribuir a responsabilidade ao segundo requerido, mediante os mesmos subterfúgios já utilizados em outra demanda, demonstra conduta sujeita à litigância de má-fé, notadamente por pretender atingir terceiro diverso do efetivo devedor do contrato verbal de empréstimo firmado em âmbito familiar, concedida pela genitora, ora embargante e credora, em favor da filha. 5.2. O que se revela dos autos em verdade é litigar a credora com finalidade danosa ao demandar o segundo requerido visando retaliação familiar em consequência da separação vivenciada pelos requeridos, motivo pelo qual o acórdão manteve a penalidade de litigância de má-fé aplicada pela sentença a embargante.
6. Embargos acolhidos em parte.